Tribunal: TJSP
Processo: 0121454-07.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.